Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N 103/2019. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 24, § 2o. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Criado sob a forma de Autarquia em Regime Especial, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal, tem por finalidade ser o gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (art. 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008). 1.1. Conforme preconiza o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal consiste em garantidor das obrigações assumidas pelo Iprev/DF, de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes. Portanto, detém legitimidade ad causam.
2. Por força de expressa disposição legal (art. 24, § 2o da Emenda Constitucional n. 103/2019), o acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com aposentadorias, percebidos após a entrada em vigor da EC 103/2019, sofrem uma restrição quanto ao valor do benefício a ser pago a partir de uma escala decrescente de rendimento, vedado o percebimento integral de ambos os benefícios previdenciários.
3. A partir dessa premissa, o ato administrativo que determinou a redução do provento de aposentadoria não detém incorreção, porque observou os ditames da Emenda Constitucional n. 103/2019.
4. Sentença mantida.